Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709821-36.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCAS DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Marco Antônio Lucas da Silva em face da r. sentença (ID 74033466) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou o pedido autoral procedente para consolidar a posse e a propriedade do bem litigioso em favor da instituição financeira. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 74033469). No despacho de ID 74208687, oportunizou-se à parte Recorrente a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, foram colacionados contracheques de abril, maio e junho, bem como cópia da declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2024 (IDs 74471497 a 74471502). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1960763, 0702589-78.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (grifou-se) No caso concreto, o Apelante comprovou que trabalha como auxiliar administrativo na empresa R7 Facilities – Manutenção e Serviços Ltda. e que recebe salário mensal de R$ 3.529,38 (três mil quinhentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos) (IDs 74471497 a 74471499). A declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2024 comprova uma única fonte de renda, oriunda da mencionada empresa, e o recebimento de décimo terceiro salário de R$ 3.431,86 (três mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) (ID 74471500). Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que o Apelante aufere renda bruta mensal menor do que 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro que atualmente perfaz a quantia de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede o Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dele, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro ao Apelante o benefício da gratuidade de justiça, com ressalva de a concessão não possuir efeitos retroativos. À Secretaria para apor sigilo à declaração de imposto de renda juntada (IDs 74471500 e 74471502). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator